Tribunal: TJDFT
Processo: 0752052-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. UNIDADE DE DESÍGNIOS CONFIGURADA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se, também, a unidade de desígnios.
2. Consideradas as peculiaridades, as circunstâncias e o elemento subjetivo dos crimes, aliadas as normas e ao entendimento jurisprudencial referentes à matéria, no caso, tem-se que o agravante praticou na mesma madrugada diversos crimes de roubo, sendo que apenas em relação a um deles não foi reconhecida a continuidade delitiva. Diante desta particularidade, reconheço o benefício que já foi antes deferido.
3. Recurso a que se dá provimento.